Tribunal: TJDFT
Processo: 0002831-73.2015.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0002831-73.2015.8.07.0018 CLASSE: RESTAURAÇÃO DE AUTOS (46) AUTOR: BAR E RESTAURANTE MATA VERDE LTDA - ME, CLAUDIO CARVALHO CUNHA, DISTRITO FEDERAL REU: BAR E RESTAURANTE MATA VERDE LTDA - ME, CLAUDIO CARVALHO CUNHA, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intimem-se as partes quanto aos documentos juntados pela Secretaria. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 9 de abril de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator